Tribunal: STF
Processo: ADI 5350
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). NORMA ESTADUAL. AÇÃO DIRETA PROPOSTA PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. PARÂMETROS E OBJETOS COMUNS EM PARTE. SUSPENSÃO DA AÇÃO EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO.



     1. Trata-se de pedido liminar incidental formulado pelo Governador do Estado do Paraná, visando provimento urgente deste Supremo Tribunal Federal no sentido de determinar a suspensão dos processos judiciais em que se discuta a constitucionalidade do art. 2º, inciso II, da Lei nº 18.469, de 30 de abril de 2015, “em especial a ação direta de inconstitucionalidade 0024327-61.2018.8.16.0000 que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná”.



      2. Narra que a presente ação direta de inconstitucionalidade  tem por desiderato a declaração de inconstitucionalidade, entre outros, do citado art. 2º, inciso II, da Lei estadual nº 18.469/15 do Paraná, estando em curso, de modo paralelo, ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), tendo como parâmetro dispositivo da Constituição daquele Estado, “cuja redação é similar, decorrente da obrigatoriedade de sua reprodução”, com julgamento pautado para o próximo dia 21 de fevereiro.



      3. Entende presente cenário de insegurança jurídica, ante a possibilidade de haver julgamentos conflitantes, havendo, ademais, razões de economia processual e efetividade da tutela jurisdicional que recomendam a concessão de tutela provisória urgente para o fim de suspender o trâmite da ação nº 0024327-61.2018.8.16.0000, em curso perante o TJ-PR.



      4. É o relatório. Decido.



      5. A presente ação de controle concentrado, proposta por diversas entidades sindicais, impugna dispositivos da Lei nº 18.469, de 30 de abril de 2015, do Estado do Paraná, entre os quais o seu artigo 2º, inciso II, que deu nova redação ao art. 12 da Lei nº 17.435, de 21 de dezembro de 2012, também do Estado do Paraná. Alega-se que a norma estadual teria violado o art. 40, caput, da Constituição Federal (com a redação dada pela EC nº 41/2003, vigente à época do ajuizamento da ADI).



      6. No documento eletrônico 202, consta cópia da petição inicial da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Paraná perante o TJ-PR, por meio da qual se impugna, entre outros, o mesmo art. 12 da Lei nº 17.435/12, do Estado do Paraná, sob o fundamento de violação do art. 35, caput, da Constituição Estadual do Paraná.



      7. Coteja-se os paradigmas constitucionais federal e estadual apontados nas ações em comento: 



 Art. 40, caput, da Constituição Federal de 1988 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)  Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



 Art. 35, caput, da Constituição Estadual do Paraná  Art. 35. Aos servidores públicos titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter   contributivo observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



 



      8. Ressalte-se que, após a propositura desta ADI, foi publicada a EC nº 103, de 2019, alterando o art. 40 da Constituição Federal, mantido, porém, o comando de observância de “critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial” do regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos.



      9. Verifica-se, pois, que embora propostas por autores diversos e em momentos distintos, tanto a ADI nº 5350, cujo julgamento, aliás, já foi iniciado no Plenário deste Supremo Tribunal Federal, quanto a ação direta de inconstitucionalidade nº 0024327-61.2018.8.16.0000, em curso perante o TJ-PR, com previsão de julgamento na sessão de 21/02/2022, impugnam dispositivos comuns da Lei Estadual nº 18.469/2015, em face de parâmetros igualmente comuns, previstos na Constituição Federal e reproduzidos na Constituição do Estado.



      10. A identidade de parâmetros e de objetos das duas ações, ainda que parcial, recomenda a suspensão da ação objetiva em trâmite no Tribunal local, consoante remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Confira-se nesse sentido:



 



     EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Lei nº 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo.



      - Rejeição das preliminares de litispendência e de continência, porquanto, quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal, conforme sustentou o relator da presente ação direta de inconstitucionalidade em voto que proferiu, em pedido de vista, na Reclamação 425.



     - Ocorrência, no caso , de relevância da fundamentação jurídica do autor, bem como de conveniência da concessão cautelar.



     Suspenso o curso da ação direta de inconstitucionalidade nº 31.819 proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, defere-se o pedido de liminar para suspender, ex nunc e até decisão final, a eficácia da Lei nº 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo.



     ADI 1423-MC, Tribunal Pleno, Relator Ministro Moreira Alves, DJ 22.11.1996



 



      11. Seguindo a mesma linha, cito recente decisão proferida no âmbito da Reclamação nº 51.369 MC/RS, proferida pelo e. Ministro Alexandre de Moraes:



 



       (...). Em que pese não tenha havido impugnação concomitante do mesmo ato normativo perante o Tribunal de Justiça e perante esta CORTE, o que justificaria inequivocamente o sobrestamento do feito estadual, conforme reiterada jurisprudência do STF, a tese suscitada na inicial, consubstanciada na alegação de que “as insurgências veiculadas nas ADIs originárias, conquanto se dirijam formalmente à LCE n° 15.429/2019, voltam-se, de fato, contra as alterações normativas operadas no ordenamento jurídico pátrio pela EC n° 103/2019”, porque é dessa emenda que retiram sua validade, aliada à possibilidade de impacto fiscal no montante de R$ 523,3 milhões e a proximidade do julgamento são razões suficientes para justificar o sobrestamentos das ADIs que tramitam perante o TJRS.



       Aliás, não por outro motivo que o relator das ações concentradas que servem de parâmetro de controle ao presente caso, em análise a pedido análogo ao aqui apresentado, decidiu na mesma linha do agora proposto (Rcl 39080 MC, rel. Min. ROBERTO BARROJO, DJe de 19/3/2020): (...).



       (...). Diante do exposto, CONCEDO A MEDIDA LIMINAR pleiteada e DETERMINO A SUSPENSÃO DAS ADIS 0023649-86.2020.8.21.7000 e 0012019-33.2020.8.21.7000, as quais tramitam perante o TJRS. (...).



       Rcl nº 51.369, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20/01/2022



      12. Assim, verificado que o tema levado à apreciação do TJ-PR já se encontra, total ou parcialmente, sob o escrutínio deste Supremo Tribunal Federal no âmbito desta ADI, a continuidade da tramitação do processo de controle estadual poderá gerar decisões conflitantes, pondo em risco a segurança jurídica, além de configurar usurpação da competência do STF.



     13. Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, sobretudo diante da informação de que o processo estadual está pautado para julgamento no próximo dia 21/02/2022, é o caso de deferir em parte o pedido liminar incidental, para suspender apenas o processo específico indicado pelo peticionário.



     14. Por outro lado, não prospera o pedido para que sejam suspensos todos os processos em que se discute a constitucionalidade do art. art. 2º, inc. II, da Lei nº 18.469, de 30 de abril de 2015, do Estado do Paraná, já que não se verificam presentes, prima facie, os requisitos próprios da tutela de urgência acima aludidos.



     15. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória pleiteado, para suspender a tramitação da ação direta de inconstitucionalidade nº 0024327-61.2018.8.16.0000, até o julgamento final da ADI nº 5350.



     16. Cientifique-se, com urgência, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



     Publique-se.



     Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



       



     Ministro ANDRÉ MENDONÇA



     Relator